Tribunal: TJDFT
Processo: 0712517-72.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712517-72.2024.8.07.0005 RECORRENTE: HELIO PEREIRA GUIMARÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO CARACTERIZADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS. CULPABILIDADE MANTIDA. MOTIVOS QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSERVADA. CONDENAÇÃO CRIMINAL APTA A DESABONAR OS ANTECEDENTES DO RÉU. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DANOS MORAIS INALTERADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interposição de dois recursos de apelação em favor da mesma parte, impede o conhecimento do último recurso interposto, em razão da preclusão consumativa. 2. Tendo sido o crime cometido no contexto de ação baseada em gênero, nos limites de relação íntima de afeto, deve ser mantida a aplicação da Lei Maria da Penha e a competência do Juízo Especializado. Preliminar afastada. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelas declarações de testemunhas ouvida, por fotografias, e pela confissão do acusado, inviável a absolvição por insuficiência de provas, ou mesmo, por atipicidade da conduta. 4. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, máxime, no caso em que seu depoimento, ratificado em juízo, encontra-se corroborado por fotografias que comprovam os hematomas provocados pelo acusado. 5. Demonstrado o crime de lesão corporal, ficando a vítima lesionada, de forma aparente, em várias partes do corpo, afasta-se o pedido para desclassificação para contravenção penal de vias de fato. 6. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao praticar os crimes na presença dos filhos do ex-casal, o que causou medo e pavor nos menores, sendo justificada a valoração negativa da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta. 7. O acusado ostenta diversas condenações que se mostram aptas ao reconhecimento dos antecedentes penais do acusado e da reincidência. 8. Comprovado nos autos que o crime foi cometido por ciúmes e por sentimento de posse do réu para com a vítima, justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime. 9. A circunstância advinda do comportamento da vítima merece permanecer neutra, porquanto a vítima não contribuiu de forma decisiva para a eclosão do crime de lesão corporal descrito na denúncia. 10. Para que seja reconhecida a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "c", do Código Penal, indispensável a demonstração de que o réu agiu sob influência de violência emoção, provocada por ato injusto da vítima, o que não restou demonstrado nos autos. 11. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu reincidente, em que foram valoradas negativamente várias circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão (artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal). 12. Não preenchido os requisitos estabelecidos no artigo 44, do Código Penal, inviável a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 13. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia e em alegações finais. O montante é adequado e proporcional às peculiaridades do caso. 14. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do condenado no momento oportuno. 15. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto fundado em depoimentos contraditórios e sem a prova da materialidade delitiva, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigos 129, §13, do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais, defendendo, subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal para o delito de vias de fato, porquanto não há nos autos prova de dano à integridade física da vítima; c) artigos 59 e 65, do Código Penal, afirmando a ausência de fundamentação concreta e legal para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, em afronta ao princípio da individualização da pena, discorrendo acerca da necessidade de revisão na dosimetria da pena, com sua redução para patamar mais brando, com a consequente reavaliação do regime inicial de cumprimento de pena e a aplicação dos substitutivos penais. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo quanto ao indicado malferimento aos artigos 129, §13, do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais. Com efeito, entende a Corte Superior que “A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quando à suposta afronta aos artigos 59 e 65, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A fixação do regime semiaberto é justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com pena inferior a quatro anos” (AgRg no AREsp n. 2.621.098/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002